Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729157-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S/A APELADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO SAFRA S/A contra a sentença de ID 23546083, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedentes os embargos à execução opostos em seu desfavor por DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI e THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, extinguindo a execução ante a ausência de título executivo. Ante a sucumbência, impôs ao embargado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões (ID 23546100), aduz estarem preenchidos os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, em especial os estabelecidos pelo §2o do art. 28, tendo colacionando à execução a somatória do débito – atualizada até a propositura da ação, demonstrando o valor devido, a data da atualização, os encargos e correções aplicados, eventuais amortizações ou incidência de multa, dentre outras características necessárias à suficiente evolução –, bem como os extratos bancários desde a data da abertura do crédito até o vencimento da dívida. Acrescenta que a necessidade de apuração do saldo devedor por meio de cálculos não compromete a liquidez, a certeza ou a exigibilidade do título. Requer, ao final, a declaração de nulidade da sentença, retornando os autos à origem para o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, a readequação dos honorários de sucumbência, arbitrando-os por apreciação equitativa, tendo em vista o elevado valor da causa. Contrarrazões no ID 23546114, suscitando preliminar de intempestividade e pugnando pelo desprovimento do apelo. Preparo comprovado nos documentos que acompanham a petição de ID 23692073. Despacho no ID 23760463, intimando a apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista o acesso do patrono aos autos eletrônicos em data anterior à publicação da sentença vergastada. Petição no ID 24048135, sustentando que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve ser considerada aquela publicada no DJe. Colaciona julgados em abono à sua tese. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 270, CPC), “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”, considerando-se efetivadas com a publicação nos órgãos oficiais “quando não realizadas por meio eletrônico” (art. 272, CPC). Ainda, o caput do art. 60 do Provimento 12, de 17.08.2017, alterado pelo Provimento 20, de 16.10.2017, da Corregedoria desta Corte, dispõe que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação” (grifo nosso). Desse modo, prevalece a intimação efetivada mediante a publicação do decisum no Diário de Justiça Eletrônico, desde que não haja prévia ciência da parte quanto ao seu conteúdo. Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1839783/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020 – grifo nosso) Destacam-se, ainda, os mais recentes precedentes desta Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. APELAÇÃO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA REGISTRADA NO PJE. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. MÉRITO. PROMOÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS PELO RÉU NO CONDOMÍNIO AUTOR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. POSSE. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico. 2. A teor da Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. Apelação do réu intempestiva. [...] 7. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1307541, 07372569720198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação, conforme artigo 60, do provimento n. 12, do TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1300553, 00109924120068070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. BANCO DO BRASIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DJE. CIÊNCIA DA SENTENÇA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que haja publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, se ocorrer a ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considerar-se-á realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem início no primeiro no primeiro dia útil subsequente. Precedentes. Inteligência dos artigos 271 do CPC; 5o, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/06; e 60 Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. 2. O § 1o do art. 246 do NCPC, prevê que, "com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio". 3. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, cujo art. 5o estabelece que "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". 4. O Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe). 5. No caso, não há se falar em nulidade da intimação da sentença, pois, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do 'login' e da senha disponibilizados". 6. Decisão que não conhece da Apelação mantida. 7. Agravo interno não provido. (Acórdão 1255559, 07003221320198070011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Insta ressaltar que o julgado de minha relatoria apontado pelo recorrente na petição de ID 24048135 não se relaciona ao caso ora em apreço, porquanto, naqueles autos, o acesso ao sistema eletrônico do Tribunal ocorreu posteriormente à publicação no DJe, devendo ser considerado como termo inicial da contagem do prazo a publicação oficial. Em caso análogo, assim decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Nos presentes autos, todavia, o patrono do apelante acessou os autos eletrônicos anteriormente à publicação da decisão vergastada no DJe, deflagrando, assim, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do apelo, conforme orientam as normas de regência e a jurisprudência predominante. Nesse contexto, considerando a inequívoca ciência do teor do decisum via sistema eletrônico em 12.11.2020, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 13 de novembro do mesmo ano, vindo a findar no dia 03.12.2020. Como o apelo foi protocolizado tão somente em 17/12/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator